Tribunal: STF
Processo: Rcl 15026
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Pretensão de desconstituição de decisão com trânsito em julgado anterior ao paradigma. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. O objeto da presente reclamação é ação judicial ajuizada com o objetivo de conferir eficácia a decisão judicial transitada em julgado, tendo a autoridade reclamada verificado o descumprimento dos termos de acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário. A pretensão na presente reclamação, portanto, consiste na desconstituição de decisão com trânsito em julgado, o que não é permitido pelo Supremo Tribunal Federal.



    3. A alegada violação à Súmula Vinculante nº 4 não ocorre no acórdão impugnado, que apenas reconheceu direito decorrente da segurança jurídica e da coisa julgada relativo a acordo realizado no ano de 1990.



    4. A pretensão de desconstituir título judicial favorável ao servidor, reformando a decisão que reconheceu a existência de coisa julgada, deve aguardar o trâmite do recurso próprio colocado à disposição do jurisdicionado para fazer chegar a questão ao conhecimento dessa Suprema Corte – ARE nº 730.621/RN.



    5. Agravo regimental não provido.